Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial, antes da citação do devedor, enseja a perda superveniente do interesse de agir do credor, ocasionando, por conseguinte, a extinção do processo de execução, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.